Tribunal: STF
Processo: HC 69803
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS".
          -  INEPCIA   DA  DENUNCIA.  Alegação   extempestiva  e  não
caracterizada.
          - AUSÊNCIA DE DEFESA.  Inexistência.
            Não  há  que  se  confundir  "ausência  de  defesa",  que
constitui  nulidade  absoluta, com  a  sua deficiência  que,  por ser
relativa,  somente induz  a nulidade  quando houver  prova efetiva do
prejuizo.
          -  LEGiTIMA DEFESA.  Decisão contraria  a prova  dos autos.
Excludente  invocada expressamente  rejeitada pelo  acórdão e que não
encontra apoio na prova dos autos.
          -   QUESITOS.    Necessidade   de    formulação.   Nulidade
inexistente.
            Excesso  culposo. Se  os jurados  negaram que  o paciente
tivesse  agido em legitima  defesa, correta  a decisão que considerou
prejudicado o quesito sobre ele.
            Atenuantes cabiveis. Quesito generico e obrigatorio sobre
elas   acolhido   pelos   jurados.   Desnecessidade   de   questionar
especificamente se o juiz levou em consideração a vontade dos jurados
no sentido de minimizar a reprimenda (art.484, PAR.único, IV, CPP.)
          - PENA. Fixação. Necessidade da sentença ser clara, de modo
a  transparecer   se  o   agravamento,  nela   imposto,  deu-se  pela
circunstancia  legal (reincidencia)  ou judicial (maus antecedentes).
Consequencias  diversas  dai  decorrentes:  "reincidencia",  induz  a
nulidade  da  sentença,  por   falta  quesito  nesse  sentido;  "maus
antecedentes",  induz a  nulidade da  sentença  a ofensa  do critério
trifasico de fixação da pena.
            Ordem deferida em parte.